Tribunal: TJDFT
Processo: 0001514-72.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001514-72.2017.8.07.0017 RECORRENTE: RIANO PIRES DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMÍCIDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE AUTORIA. CONFISSÃO. APELO DESPROVIDO. Inviável o acolhimento da tese defensiva, de negativa de autoria, quando o acusado confessa os fatos em sede policial e em juízo, e as demais provas nos autos corroboram a confissão. Com efeito, diante dos elementos de prova constantes dos autos, está seguramente confirmada a autoria, havendo evidente clareza sobre a participação do acusado como motorista nos fatos que culminaram com o acidente descrito. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 396, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas a embasar sua condenação, tendo em vista ter sido lastreada, segundo afirma, somente naquelas coligidas em fase de investigação preliminar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 155, caput, e 396, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios assentou estar “seguramente confirmada a autoria, havendo evidente clareza sobre a participação do acusado como motorista nos fatos que culminaram com o acidente descrito.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012